Tribunal: TJDFT
Processo: 0724588-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito civil e processual. Agravo de instrumento. Ação de consignação em pagamento, obrigação de fazer e indenização por danos materiais e moral. Depósito parcial de parcelas vencidas. Descabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu depósito de quantia, mas condicionou o prosseguimento da ação ao depósito integral das parcelas vencidas do financiamento habitacional, sob pena de extinção sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a consignação apenas parcial das parcelas.
III. Razões de decidir
3. A possibilidade de promover o depósito na ação consignatória está expressa no diploma processual, sendo que a insuficiência acarreta a possibilidade de complementação para a declaração de extinção da obrigação, com a procedência do pedido na forma do art. 546 do CPC, ou a liberação parcial do devedor mediante determinação, após instrução do feito, do montante devido para o credor promover a execução do título.
4. Admitido nos autos que a pretensão está restrita à parcela incontroversa (consignação parcial), resta que, no particular à mora do devedor, não se concretiza o direito vindicado.
5. Cuidando-se de contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária, embora possível a purgação da mora, descabe, para esta finalidade, o pagamento apenas parcial do débito. Precedente TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 336. CPC, art. 542, I; art. 545, caput e §§; art. 546.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 967. TJDFT, APC 0710664-73.2020.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30/06/2021.